Tribunal: TJPA
Processo: 0000020-44.2007.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000020-44.2007.8.14.0013
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SILVIO C. O. ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000020-44.2007.8.14.0013

ORIGEM:COMARCA DE CAPANEMA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE: BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/PA N.15.201-A).

APELADO: SILVIO C.O.ALVES-ME

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA PROCESSUAL DECORRENTE DE ATO EXCLUSIVO DO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106, STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-Consoante o teor da Súmula 106 do STJ, a prescrição intercorrente somente pode ser declarada em decorrência de desídia imputável ao exequente, o que não foi verificado no caso concreto, posto que a longa demora na realização na efetivação da citação ocorreu em razão de ato exclusivo do Poder Judiciário.

2- Recurso conhecido e provido à unanimidade para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente declarada pelo juízo singular e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de sentença proferida nos autos da ação monitória (proc. nº0000020-44.2007.8.14.0013), tramitada no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, demanda ajuizada pelo ora recorrente contra
SILVIO C O ALVES-ME.

A sentença ora combatida (ID.2839140-PÁG.1/3) foi proferida nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, frente `a desídia do autor, que não informou o endereço correto do requerido, inviabilizando a realização do ato citatório no prazo legal, aplico o § 4º do art.219 do CPC /73 e DECLARO A PRESCRIÇÃO da pretensão de cobrança do crédito descrito na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, inciso, II do CPC.
Condeno o autor nas custas processuais. Sem honorários. Com o transito em julgado, havendo custas finais, intime-se o autor para pagamento no prazo de 30 dias: não efetuado o pagamento, expeça-se certidão para inscrição em dívida ativa e arquive-se. P.R.I.”

Nas razões do recurso (ID.2839142-Pág.1/13), o Apelante alega que a petição inicial preencheu todos os requisitos legais, sendo que o juízo desconsiderou por completo que o Apelado fora devidamente citado por edital, conforme certidão de fls.78 (ID.2839139-Pág.22), porém deixou transcorrer in álibis o prazo para a apresentação de embargos `a execução.

Argumenta ainda que não há que falar de falta de triangularização processual diante da citação totalmente válida do Apelado, com isso, enseja a anulação da sentença de pleno direito, vez que restou devidamente comprovada a citação da parte apelada.

Com efeito, defende, a validade da

citação nos termos do § 1º do artigo 240 do CPC, bem como a aplicação da Súmula 106 do STJ

Ao final, postulou conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença, retornando os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, consoante certidão no ID.2839142-Pág.21.

Coube-me os autos por distribuição, sendo o apelo recebido em seu duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do CPC (ID.2888291-Pág.1).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com preparo
regular
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise meritória.

Pois bem.

Conforme relatado, busca o recorrente a anulação da sentença que declarou a prescrição intercorrente da pretensão executiva considerando a desídia da instituição financeira.

Primeiramente, cumpre pontuar que, da leitura dos fundamentos utilizados pelo juízo singular em sua sentença, infere-se que a razão para decretação da prescrição nessa modalidade foi o fato de ter decorrido a desídia do autor, que não informou o endereço correto do requerido, inviabilizando a realização do ato citatório no prazo legal e consequente conclusão da
ação monitória
.

No entanto,
data vênia
, entendo não estar evidenciada a desídia da instituição financeira.

Isto porque, verifica-se que, desde que a demanda foi distribuída em 15/12/2006, o processo seguiu os tramites processuais regularmente, tendo a instituição financeira se manifestado, constantemente, nos autos com o intuito de citar os requeridos sem sucesso.

Dessa forma, estando o executado em lugar incerto e não sabido, o banco apelante requereu a citação por edital do apelado, o que foi deferido pelo juízo singular(ID.2839139-Pág.19), e cumprido, conforme certidão de fl.78 (D.2839139-Pág.22), tendo decorrido o prazo do edital e o Apelado não apresentou embargos à Execução (ID.2839139-Pág.23), ficando processo paralisado até a prolação da sentença.

Assim, entendo assistir razão à Apelante quanto a não ocorrência de prescrição da pretensão executiva nos termos consignados na sentença, na medida que ocorreu a citação do Apelado por edital.

Diante desses fatos, não há como inferir que a demora na citação não se deu por fato imputável à desídia/demora do ora recorrente, pois apesar da longa demora na tentativa de efetivar citação.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono para que a prescrição intercorrente seja afastada quando a demora processual decorrer por culpa dos mecanismos da justiça, conforme Súmula 106 dessa Corte Superior:

Súmula 106, STJ.
Proposta a
ação
no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação
, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

Dessa forma, a despeito do longo período de tramitação da demanda, verifico ausência de comprovação da desídia da instituição financeira para caracterizar a prescrição intercorrente, sendo de rigor a cassação da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAÕ. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO.ART.487CPC/15.INOCORRENCIA.CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
. Merece ser provido o presente apelo, tendo em vista que a r. Sentença baseou-se em premissas fáticas distantes dos presentes autos, como por exemplo ter considerado que a demanda fora ajuizada em 2008, quando na verdade fora em 2012, causando estranheza; - Ademais, houve citação por edital, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão, mormente quando se estavam sendo realizadas, inúmeras diligências para fins de citação da parte apelada; - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AM-AC:0701586262012804001AM0701586-26.2012.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 20/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2019)

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para anular a sentença ora combatida, afastando a prescrição intercorrente declarada pelo juízo singular, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Belém – PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2021